Tribunal: TJSP
Processo: 3003604-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão do acórdão ao não se manifestar sobre pedido da agravada, em contraminuta, de majoração dos honorários fixados em primeira instância. Non reformatio in pejus que impede haja a piora da situação da recorrente em seu próprio recurso. Embargante que não recorreu, oportunamente, do valor fixado a título de honorários, não podendo agora fazê-lo no bojo do recurso da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão do acórdão ao não se manifestar sobre pedido da agravada, em contraminuta, de majoração dos honorários fixados em primeira instância. Non reformatio in pejus que impede haja a piora da situação da recorrente em seu próprio recurso. Embargante que não recorreu, oportunamente, do valor fixado a título de honorários, não podendo agora fazê-lo no bojo do recurso da parte contrária. Embargos rejeitados.